Tribunal: TJDFT
Processo: 0706608-52.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0706608-52.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIANA LOURENCO LELIS BASILIO RECORRIDO: CHAWI ALI HAMMOUD DECISÃO Homologo o acordo firmado entre as partes (ID 70466641), para que produza seus jurídicos e legais efeitos e resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Custas finais, se houver, pela parte demandada, na forma pactuada. Restituam-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de abril de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator